Tribunal: TJDFT
Processo: 0747945-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747945-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO DOS ANJOS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ANTÔNIO DOS ANJOS cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 249170701, integrada pela decisão de ID origem 252379430. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator